Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710412-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY EMBARGADO: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 47707123) e JOSENITA COLONNA VASCONCELOS e outros (ID 47713511) contra decisão monocrática que fixou honorários de sucumbência em favor do Distrito Federal (ID 47219626). Em suas razões (ID 47707123), o DISTRITO FEDERAL alega que: 1) a decisão é omissa pois deixou de observar o art. 85, § 8o do Código de Processo Civil (CPC); 2) o arbitramento de honorários por equidade é restrito às hipóteses em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; 3) a aplicação do critério da equidade deve ser orientada pela isonomia, sob pena de, na tentativa de justiça a uma das partes, onere-se a outra; 4) embora afastada a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no caso, é necessário razoabilidade na fixação dos honorários, pois, da forma fixada, não representam nem 1% do valor da causa. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado e utilizado o critério do valor da causa para a fixação dos referidos honorários. Contrarrazões apresentadas (ID 48389593). Por sua vez, JOSENITA e outros, em suas razões (ID 47713511), também sustentam a ocorrência de omissão, ao argumento de que: 1) a decisão embargada não analisou a tese defensiva sobre a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal, uma vez que não houve condenação na origem; 2) não houve julgamento do mérito da demanda, o que implica a não incidência de honorários nesta fase processual; 3) não poderiam ser condenados a pagar honorários sucumbenciais, sob pena de configurar supressão de instância. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontando e determinada a inaplicabilidade de honorários de sucumbência em fase recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 48609464). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC) Os recursos não merecem provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Os embargantes pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegarem existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. O DISTRITO FEDERAL alega a ocorrência de omissão, ao argumento de que a decisão deixou de observar o art. art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Afirma que a fixação de honorários por equidade é restrita às hipóteses em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Não lhe assiste razão. A decisão foi clara ao destacar a mitigação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o qual entendeu que, em situações excepcionais, é possível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito alto. Fixar honorários sucumbenciais com base no valor da causa (R$ 701.735,43) resultaria em um valor exorbitante, o que viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Por sua vez, JOSENITA e outros sustentam a ocorrência de omissão, ao argumento de que a decisão embargada não analisou a tese defensiva sobre a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal, uma vez que não houve condenação na origem. Sem razão. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Na hipótese, a decisão analisou a tese defensiva e foi clara ao admitir a fixação de honorários sucumbências nesta instância. Em razão do não conhecimento da apelação interposta e da apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, vez que não houve condenação na origem, mas deve haver a fixação de honorários recursais. Ilustrativamente, registre-se julgado deste tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. CONDUTA EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar o pagamento das custas judiciais. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para que lhe seja conferida a oportunidade de realizar o pagamento das custas. Aduz que, intimado, informou ao juízo que faria o pagamento das despesas e anexaria o comprovante aos autos, mas não formalizou a juntada do documento, do que decorreu a sentença sem que fosse concedido novo prazo para o cumprimento da obrigação. Afirma que tem direito à tutela jurisdicional efetiva, conforme inteligência dos artigos 3o, 7o e 8o do CPC, no sentido de obter um procedimento capaz de viabilizar a realização do direito material reivindicado. 2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. A extinção do feito, nessas hipóteses, consubstancia providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 2.2 Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve necessariamente atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito. 2.3. Se o autor se mantém inerte, correta é a sentença que extingue o feito nos moldes dos artigos 321 e 485, I, do CPC. 3. No caso concreto, a parte autora, ao ser instada para comprovar o pagamento das custas iniciais, não se desincumbiu da obrigatoriedade de cumprir a ordem de emenda, limitando-se a informar que realizaria a emissão da guia de custas, faria o respectivo pagamento e juntaria aos autos o comprovante. Entretanto, decorridos mais de 40 dias após a manifestação da parte, isso sem considerar o prazo inicial de 15 dias conferido pelo juízo a quo, nenhum comprovante foi juntado aos autos, razão pela qual sobreveio a sentença extintiva do feito. 3.1. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, pois, apesar do magistrado conceder prazo para a emenda da inicial, apontando os pontos exatos a serem corrigidos, o autor optou por não cumprir com a determinação. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. De se frisar, por oportuno, que não é o caso de incapacidade financeira do autor para arcar com as despesas do processo, pois inexistente pedido de gratuidade da justiça na origem, de modo que não se justifica a conduta da parte. 3.3. Precedente desta Corte: "[...] 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, 485, incisos I e IV e §3o, e 486, § 2o, todos do CPC/15. 2. Apelação conhecida e não provida.? (071701597.2022.8.07.0001, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022). 4. Em razão do improvimento do recurso, o apelante deve ser condenado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do elevado valor da causa (R$ 100.000,00) e da ausência de complexidade no deslinde do processo, cuja inicial sequer foi recebida. 4.1. Precedente: “[...] 6. A despeito do indeferimento da petição inicial na origem, houve angularização da relação processual no âmbito recursal, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, ora apelado, de modo a ser devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso, como na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Horários advocatícios fixados”. (07105086920228070018, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 28/12/2022). 5. Apelo improvido. (Acórdão 1713321, 07010035720228070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJE: 21/06/2023.)” – grifou-se Como já demonstrado, inexistem omissões na decisão ou qualquer outro vício. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ficam os embargantes advertidos que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO dos recursos e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator